Tribunal: TJES
Processo: 5024567-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024567-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEIA CORREA DE CASTRO LOURENCO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024567-03.2023.8.08.0035

Recorrentes: LAUDICEIA CORREA DE CASTRO LOURENCO; WASINGTINELMA DE CASTRO LIMA;

Recorrido: DETRAN-ES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS PELO DER-ES. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR NO POLO ATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR (DIRC) FIRMADA EM AGOSTO DE 2023, CERCA DE CINCO ANOS APÓS A DATA DA AUTUAÇÃO.

EM QUE PESE HAVER ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL APÓS A SUPERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO, A MERA DECLARAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES ENVOLVIDAS NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, CONFORME FUNDAMENTADO NA SENTENÇA A QUO, ENTENDIMENTO ESTE AO QUAL ME FILIO.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM A DECLARAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)